Tribunal: STF
Processo: Rcl 47529
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Paulo Gonçalo da Silva e outros em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do Agravo Interno nos Embargos de Divergência no Agravo no Recurso Especial nº 635.340. 
    2. Narra a inicial que, após julgamento proferido em ação civil pública pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, não houve intimação dos procuradores constituídos acerca dos atos processuais, causando supressão dos prazos de defesa para as partes. Em agravo em recurso especial, foram opostos embargos de divergência, nos quais se arguiu a referida nulidade. Os embargos foram liminarmente indeferidos e o subsequente agravo interno não foi conhecido.
    3. No caso, os reclamantes sustentam que, não tendo a decisão reclamada, ao indeferir liminarmente os embargos de divergência e não conhecer do agravo interno, “decidido sobre a nulidade absoluta existente com testilha com a Constituição Federal (violação ao Art. 5°, incisos LIV e LV da CF), obviamente houve invasão na competência da Suprema Corte”. Apontam, ademais, que a Ministra Nancy Andrighi julgou de forma completamente diferente em caso análogo (REsp 1.456.632). Alegam que, no mencionado precedente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afirmou que “a falta de intimação é um vício de análise em qualquer tempo do processo, não sendo necessário aguardar qualquer outra fase”.
    4. Requerem, em caráter liminar, a suspensão do processo. Ao final, postulam seja julgada procedente a reclamação para: (i) cassar o acórdão reclamado; (ii) “oficiar o STJ para evocação e remessa dos autos [...] ao E. Supremo Tribunal Federal para julgamento pelo STF da nulidade absoluta”; (iii) “declarar nulo todo o processo a partir da falta de intimação do Advogados para ciência do Acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso”.
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    7. A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal (STF) só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição).
    8. No caso, a parte reclamante não aponta nenhum precedente desta Corte que teria sido desrespeitado pelo ato reclamado. Cita, para embasar sua argumentação, a violação a precedente do STJ e a princípios e normas constitucionais. Ocorre que a alegação de ofensa a decisão proferida por outro Tribunal ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, a Rcl 23.051 AgR, sob a minha relatoria.
    9. Ademais, não há que se falar em usurpação de competência do STF. A decisão impugnada pela reclamação foi proferida pelo STJ em incidente em agravo em recurso especial, no exercício de sua própria competência, nos termos dos arts. 1.030, § 2º, 1.042 e 1.043 do CPC. Importante observar, ainda, que não foi apreciada matéria constitucional pelo órgão reclamado, tendo em conta que os recursos interpostos no AREsp nº 635.340 não obtiveram sucesso em razão de óbices processuais que impediram o julgamento do mérito recursal.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator